Tribunal: TJSP
Processo: 1501075-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e desacato. Réu que agrediu as vítimas em uma lanchonete durante a madrugada, após uma discussão, arremessando cadeiras e mesas, e, na sequência, ofendeu policiais militares com palavras de baixo calão. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental, pericial e oral. Condenação mantida. Pena já fixada no mínimo legal. Concurso formal quanto aos

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e desacato. Réu que agrediu as vítimas em uma lanchonete durante a madrugada, após uma discussão, arremessando cadeiras e mesas, e, na sequência, ofendeu policiais militares com palavras de baixo calão. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental, pericial e oral. Condenação mantida. Pena já fixada no mínimo legal. Concurso formal quanto aos delitos de lesão corporal (duas vítimas). Concurso material entre os crimes de lesão corporal e desacato. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por uma pena alternativa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501075-22.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VICTOR
HUGO CUNHA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por VICTOR HUGO CUNHA
GOMES, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114
Comarca: São Paulo
Apelante: Victor Hugo Cunha Gomes
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.069
Apelação. Lesão corporal e desacato. Réu que agrediu as
vítimas em uma lanchonete durante a madrugada, após uma
discussão, arremessando cadeiras e mesas, e, na sequência,
ofendeu policiais militares com palavras de baixo calão.
Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo
documental, pericial e oral. Condenação mantida. Pena já
fixada no mínimo legal. Concurso formal quanto aos delitos de
lesão corporal (duas vítimas). Concurso material entre os
crimes de lesão corporal e desacato. Regime inicial aberto.
Substituição da reprimenda corporal por uma pena alternativa.
Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 210/216, proferida em
13 de maio de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Guilherme Di
Rienzo Marrey, da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
RAFAEL DA SILVA foi condenado como incurso no art. 129, caput,
e no art. 331, ambos do Código Penal, à pena de 9 meses e 15 dias
de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição pela suposta
insuficiência do acervo probatório (fls. 232/239).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 242/246) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 257/260).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 1o de
junho de 2018, por volta de 2h30, na Avenida Francisco Glicério,
857, Centro, na cidade de Campinas, o réu Victor Hugo ofendeu a
integridade corporal das vítimas Letícia e Leonardo, produzindo
nelas lesões corporais de natureza leve.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o réu desacatou, por palavras, os
policiais militares Renato e Igor, funcionários públicos no exercício
de suas funções.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 5/12), laudos periciais de exame de
corpo de delito (fls. 46/49) e pela prova oral produzida em audiência
(mídia audiovisual).
A testemunha Bruna, irmã da vítima Letícia,
disse que estava com sua filha, sua irmã e seu cunhado em uma
lanchonete, no período da madrugada, quando viram o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114 -Voto no
4
xingar, sem motivo algum, moradores de rua, dizendo que iria
matar todos. A depoente tentou intervir, oferecendo a compra de
lanches aos moradores de rua, momento no qual o acusado, que
aparentava estar embriagado, ficou nervoso e jogou o seu lanche
nela, passando a xingá-la. Na sequência, as vítimas tentaram
intervir, mas o réu as agrediu, arremessando cadeiras e mesa nas
duas. Para piorar, depois que os policiais chegaram ao local, o
apelante passou a xingá-los também, dizendo “coisas que não
deveria”, tendo sido levado para a delegacia. As vítimas ficaram
com hematomas roxos na região da perna.
As testemunhas Igor e Renato, policiais
militares, confirmaram os fatos descritos na denúncia. Chegaram ao
local após recebimento da ocorrência via COPOM, deparando-se
com cadeiras no meio da avenida. Diversas pessoas imediatamente
apontaram o acusado como o agressor e responsável pela
confusão. Ao ser abordado, o réu, completamente transtornado,
passou a xingar os policiais, pois seu tio seria “major” e iria
denunciar os agentes à Corregedoria, chegando a dizer: “Vai tomar
no cu, filhos da puta, vocês são uns cuzões”. As vítimas, por sua
vez, disseram que um morador de rua foi pedir comida ao réu na
lanchonete, mas ele começou a ofendê-lo, razão pela qual os
ofendidos e seus familiares passaram a defendê-lo, o que causou a
ira do apelante, iniciando as agressões. Depois, o próprio tio do
acusado entrou em contato com os policiais para pedir desculpa
pelas atitudes de seu sobrinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114 -Voto no
5
O réu Victor Hugo, embora devidamente
intimado, não compareceu à audiência de instrução para o seu
interrogatório judicial.
A materialidade dos delitos de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelos laudos periciais de fls.
46/49, realizado quatro dias após os fatos, por meio do qual
concluiu o perito pela existência de lesão corporal de natureza leve
no corpo das vítimas, consistente em equimose arroxeada na
região das pernas, das coxas e dos braços.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pela prova oral produzida em juízo, respeitados o contraditório e a
ampla defesa, inexistindo dúvidas de que o apelante agrediu
fisicamente as vítimas Letícia e Leonardo, causando lesão corporal
de natureza leve em ambas, após uma discussão havida entre as
partes em uma lanchonete.
Tal
conduta
praticada
pelo
apelante,
causadora de escoriações e hematomas no corpo das vítimas,
consubstanciou um desdobramento do mero entrevero entre as
partes, dando azo à tipificação do crime de lesão corporal de
natureza leve, tal como previsto no art. 129, caput, do Código
Penal, por duas vezes.
Se não bastasse, o réu ainda ofendeu os os
policiais militares, funcionários públicos, com palavras de baixo
calão, como “filho da puta”, “cuzão” e “vai tomar no cu”, com o claro
intento de ofendê-los e desmoralizá-los durante a abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114 -Voto no
6
incorrendo, assim, na conduta descrita no tipo penal do art. 331 do
Código Penal, tal como delineado pelo magistrado a quo na
sentença guerreada.
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda também não enseja
correção, já que as penas do réu foram fixadas no piso legal, em 3
meses de detenção (lesão corporal) e 6 meses de detenção
(desacato), com o acréscimo mínimo de 1/6 decorrente do concurso
formal entre os crimes de lesão corporal, já que o réu ofendeu a
integridade de duas vítimas por meio de uma conduta, resultando
em 3 meses e 15 dias de detenção.
Após, em razão do concurso material entre
os delitos de lesão corporal e desacato, já que praticados em
situações fáticas diversas pelo acusado, as penas foram somadas,
resultando na reprimenda definitiva de 9 meses e 15 dias de
detenção.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, a fixação do regime inicial aberto mostra-se adequada à
correta reprovação do delito, conforme bem pontuado na sentença
apelada.
Fica mantida, por fim, a substituição da
reprimenda corporal por uma pena alternativa, com fundamento no
art. 44 do Código Penal, consistente em limitação de fim de
semana, tal como delineado pelo magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-22.2018.8.26.0114 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por VICTOR HUGO
CUNHA GOMES, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator